Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-75.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801938-75.2021.8.14.0040

APELANTE: LUIZ LEMOS ANDRADE

APELADO: RAFAEL ANDRADE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUIZ LEMOS ANDRADE contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito, movida contra RAFAEL ANDRADE DE MELO. O autor alegou que seu veículo colidiu com uma vaca de cor preta que invadiu a pista após ser espantada por motoqueiros, nas proximidades da propriedade do réu. Requereu indenização pelos prejuízos materiais e morais, sob a alegação de que o animal pertenceria ao recorrido. A sentença indeferiu o pedido por ausência de provas suficientes quanto à propriedade do animal e ao nexo causal, sem a realização de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão de primeiro grau, em razão do julgamento antecipado da lide sem saneamento do feito e sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito sem intimação das partes acerca da intenção de encerramento da instrução viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 6º do CPC.

A ausência de manifestação judicial sobre os pedidos de produção de prova oral, especialmente diante de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O indeferimento implícito da produção probatória, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, representa error in procedendo, cuja consequência é a nulidade da sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução quando há controvérsia fática que demanda prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes acerca da desnecessidade de provas, especialmente quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova oral.

A ausência de saneamento do feito e a supressão da fase instrutória afrontam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

O vício processual por cerceamento de defesa impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, 357 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJ-RO, AC 7012495-96.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 19.05.2023; TJ-GO, AC 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. 14.12.2023; TJ-CE, AC 0258813-25.2022.8.06.0001, Rel. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUIZ LEMOS ANDRADE
em face de
RAFAEL ANDRADE DE MELO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUIZ LEMOS ANDRADE

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
julgou improcedente a ação, tendo como apelado
RAFAEL ANDRADE DE MELO.

Em breve síntese da inicial, informou o requerente, ora apelante, que, no dia 25.10,2020, por volta de 19h00min, o autor conduzia seu veículo, em direção sua residência e, ao chegar cerca de 18 km da propriedade do réu, do lado oposto da via que o autor conduzia seu veículo vinham dois motoqueiros que espantaram uma vaca de cor preta que avançou na sua frente. Conta que mesmo dirigindo seu veículo em baixa velocidade, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida no animal. Alega que a vaca não sofreu danos, mas seu veículo teve graves danos materiais.

Conta que, no dia seguinte, procurou saber quem era o dono do animal atropelado. Narra que viu a vaca preta tentando entrar na propriedade do réu. Alega que encontrou com um homem chamado João Batista que contou que as vacas não eram suas. Depois, informa que encontrou o ex vaqueiro do requerido chamado Félix, que reconheceu as vacas como sendo do réu.

Requereu, ao final, que o autor pagasse a quantia de R$ 23.315,18 (vinte e três mil e trezentos e quinze reais e dezoito centavos) a título de danos materiais; e a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 17410882), julgou improcedente a inicial, em razão da ausência de provas quanto à propriedade do animal envolvido no acidente e à existência de nexo causal com o réu. Destacou-se a insuficiência das imagens e da ausência de testemunhas para comprovar os fatos narrados, conforme segue:

Não havendo nexo de causalidade entre o direito invocado pelo autor e a conduta do réu, a improcedência é medida que se impõe.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida.

Inconformado, o autor
LUIZ LEMOS ANDRADE
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 17410883). Sustenta, preliminarmente, que a r. sentença incorreu em cerceamento de defesa, por haver indeferido, de forma unilateral, a realização de audiência de instrução e julgamento. Alega que tal audiência seria essencial para a oitiva do réu e esclarecimento da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à suposta responsabilidade do apelado pelos danos ocasionados por animal de sua propriedade. Defende que, ao se negar a ouvir as partes e decidir a lide apenas com base nos documentos constantes dos autos, o juízo a quo violou o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tolhendo a ampla defesa e o contraditório.

No mérito, o apelante narra que o acidente ocorreu quando seu veículo colidiu com uma vaca de cor preta que invadiu a pista, após ser espantada por motoqueiros, nas imediações da propriedade do recorrido. Relata que o animal, embora com escoriações, sobreviveu ao impacto, enquanto seu veículo sofreu graves danos materiais, conforme comprovado por fotos, vídeos e orçamentos juntados aos autos.

Sustenta que há provas de que a vaca envolvida pertencia ao apelado, como a marca do proprietário, o reconhecimento verbal por parte do vaqueiro conhecido como “Félix” e o fato de o animal continuar sendo visto nas proximidades da propriedade do recorrido, mesmo após o acidente. Alega, ainda, que o recorrido teria reconhecido informalmente a situação e sugerido um pagamento no valor de R$ 4.000,00, proposta esta recusada por ser inferior ao prejuízo efetivamente suportado. Pede, ao final, a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda, com a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 23.315,18 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17410886, o recorrido sustenta a manutenção da sentença de improcedência, reiterando os argumentos expendidos em sua contestação. Nega a ocorrência do acidente e a propriedade do animal supostamente envolvido, impugnando a veracidade dos fatos narrados na exordial. Refuta a validade das provas apresentadas pelo autor, por serem unilaterais e desprovidas de fé pública, além de afirmar que, mesmo admitindo-se a ocorrência do acidente, os danos descritos seriam incompatíveis com o relato, pois o animal teria sofrido apenas leves escoriações. Requer, por fim, o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, em sede preliminar, à arguição de cerceamento de defesa, deduzida pelo recorrente em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou de forma antecipada o mérito da demanda, sem oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento ou, ao menos, intimar as partes sobre eventual intenção de julgamento conforme o estado do processo.

Conforme se depreende dos autos, após a apresentação da réplica (ID 17410880), o juízo a quo, sem qualquer pronunciamento prévio acerca do encerramento da fase postulatória ou da desnecessidade de outras provas, proferiu diretamente a sentença de mérito (ID 17410882), acolhendo a contestação do réu e julgando improcedente a demanda.

Ocorre que tal proceder afronta frontalmente o disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, os quais consagram os princípios da não surpresa e do contraditório substancial, impondo ao magistrado o dever de comunicar às partes, de forma prévia e expressa, sua intenção de decidir a lide com base em fundamentos que não tenham sido objeto de debate no processo, inclusive quanto à conveniência da fase instrutória. O art. 6º do CPC reforça esse dever ao consagrar o princípio da cooperação, exigindo do juiz postura ativa e dialógica com os sujeitos processuais.

Ademais, o art. 370, parágrafo único, do CPC, impõe ao juiz, antes de proferir a sentença, que analise os requerimentos probatórios das partes, deferindo ou indeferindo motivadamente a sua produção, especialmente quando há controvérsia fática relevante — como é o caso dos autos, em que se discute a responsabilidade por acidente de trânsito envolvendo animal supostamente pertencente ao recorrido.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2 . Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de defesa. Instrução probatória necessária para dirimir a controvérsia. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012495-96.2022 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 19/05/2023(TJ-RO - AC: 70124959620228220001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 19/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. I. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. II . O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. III. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias .4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5 . No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).6 . Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa .8. Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença de piso por error in procedendo, prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data de inserção no sistema. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023 Relator (TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

Ademais, a supressão da fase instrutória viola diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Conclui-se, portanto, que a sentença proferida nos presentes autos incorreu em error in procedendo, porquanto não observou o devido procedimento legal antes de antecipar o julgamento da lide, privando as partes, especialmente o autor, da possibilidade de provar os fatos controvertidos. Ressalte-se que o cerceamento de defesa caracteriza vício de ordem processual que, por si só, impõe a nulidade do pronunciamento judicial proferido.

Neste contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que o feito retorne à origem para regular prosseguimento, com a intimação das partes para manifestarem-se quanto à necessidade de produção de provas, saneamento do feito e posterior instrução, caso pertinente.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal, porquanto a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A SENTENÇA
proferida às ID 17410882, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com regular saneamento do feito, intimação das partes quanto à produção de provas e ulterior instrução processual, se necessária, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

É COMO VOTO.

Belém, dará registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025